Tribunal: TJES
Processo: 5000176-65.2024.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000176-65.2024.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLIBIO JOSE DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000176-65.2024.8.08.0029

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: POLIBIO JOSE DA SILVA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUÍZO DE ORIGEM: JERÔNIMO MONTEIRO - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Sem contrarrazões. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por POLIBIO JOSE DA SILVA em face BANCO BMG S.A., em que a pleiteou a declaração de inexistência de empréstimo consignado, bem como o pagamento dos valores pagos indevidamente a título de repetição de indébito, em dobro, além de indenização por danos morais supostamente sofridos, na qual o juízo
a quo
julgou IMPROCEDENTES os pedidos constantes da peça inaugural.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação da recorrida, mormente porque o recorrente não comprovou que teria sido ludibriada pela parte requerida, por, supostamente, ter acreditado que estaria contratando um financiamento e não um consórcio.

Há elementos de prova que demonstram a ciência do recorrente quanto à modalidade de contratação proposta pela recorrida, tanto é assim que há provas de diversos depósitos e diversos saques por parte do consumidor.

Nesse sentido, destaco o trecho de conclusão do
decisum
, vejamos;

(...) Feitos os tracejamentos, e após a análise de todas as informações presentes nos autos conexos, torna-se evidente a improcedência da ação.
Isso se dá pelo fato de que, em todos os contratos discutidos pela parte autora, ficou comprovada a transferência de valores para sua conta bancária, conforme demonstram as TEDs juntadas nos autos de n.º 5000176-65.2024.8.08.0029 e 5000178-35.2024.8.08.0029, respectivamente nos ID’s 46078606- 46077127 e 47556678. Ademais, tomo como provas emprestadas os extratos bancários anexados aos autos de n.º 5000649-85.2023.8.08.0029 e 5000660-17.2023.8.08.0029 (ID 36948572- 49358762), em demandas semelhantes ajuizadas pelo requerente em face de outras instituições financeiras, evidenciam os depósitos de R$ 150,50 em 10.08.2020, R$ 279,48 em 16.04.2020, R$ 227,71 em 23.03.2021, R$ 1.728,00 em 07.08.2019, R$ 280,33 em 23.03.2021, R$ 1.570,80 em 20.09.2022 e R$ 1.164,10 em 22.09.2022, o que corrobora a existência de contratações pela parte requerente.
Registro que não restou comprovado nos autos os depósitos nas datas de 18.12.2015 e 12.09.2018, todavia, embora tenha havido a inversão do ônus da prova, esta inversão não exime a parte autora de apresentar provas mínimas que estejam sob seu controle exclusivo, como, no presente caso, os extratos bancários. [destaque acrescentado]

Nesse diapasão, sabe-se que cabe ao autor a produção de provas do direito pleiteado na medida de suas forças, o que não se verifica do conjunto probatório dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)